Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602800-69.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EDERSON VALDECIR ROZENDO DO NASCIMENTO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EDERSON VALDECIR ROZENDO DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
17/04/2020
Número: 0602800-69.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por EDERSON VALDECIR
ROZENDO DO NASCIMENTO, CPF: 913.068.259-20, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo
Partido Progressista - PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 EDERSON VALDECIR ROZENDO DO
NASCIMENTO DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
EDERSON VALDECIR ROZENDO DO NASCIMENTO
(REQUERENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75602
66
14/04/2020 17:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 55.998

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602800-69.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EDERSON VALDECIR ROZENDO DO NASCIMENTO
DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: EDERSON VALDECIR ROZENDO DO NASCIMENTO
- OAB/PR63563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO
ARTIGO 101, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.553/2017. INÉRCIA DO
PRESTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM FUNDO
PARTIDÁRIO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RECOLHIMENTO
DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia
do candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal
e específica impede a continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento
das contas como não prestadas. Inteligência do artigo 101, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas (artigo 83, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
3. A utilização irregular de recursos recebidos do Fundo Partidário impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
4. Contas julgadas não prestadas, com a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 7560266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 17:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041416302222000000007144442
Número do documento: 20041416302222000000007144442

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas de EDERSON VALDECIR
ROZENDO DO NASCIMENTO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido
Progressista - PP, relativo às eleições de 2018.
Certificado pela Secretaria a ausência de instrumento de procuração (id.
986216).
O Ministério Público Eleitoral, representado pela d. Procuradoria Regional
Eleitoral submeteu à apreciação deste E. TRE/PR, e de sua Seção de Contas Eleitorais
e Partidárias, denúncias que noticiam a ocorrência de possíveis irregularidades nas
receitas e despesas da campanha eleitoral do prestador, nome de urna, Alysom Brasil
(id. 1245266 e ss.).
Publicado o Edital, não houve impugnação (id. 1566566).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após primeira análise, emitiu
relatório de diligências de id. 2423866, apontando como irregularidades, dentre outras:
ausência de apresentação de peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas, inclusive - extrato consolidado das contas bancárias, documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário, instrumento de mandato para constituição de advogado assinado; indicando
a necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora.
O candidato foi devidamente intimado para regularizar a representação
processual, bem como se manifestar acerca das irregularidades, oportunidade na qual
quedou-se inerte (id. 2770216).
Oportunidade que o Ministério Público Eleitoral, representado pela d.
Procuradoria Regional Eleitoral, submeteu à apreciação deste E. TRE/PR novas
denúncias que noticiam a ocorrência de possíveis irregularidades nas receitas e
despesas da campanha eleitoral do prestador, nome de urna, Alysom Brasil (id.
3153866 e ss.).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer conclusivo
opinando pela não prestação de contas do candidato, em razão da remanescente
ausência de apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado,
bem como pela: i) intempestividade na apresentação da prestação de contas final; ii)
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha; iii) não
apresentação dos extratos bancários; iv) recebimento de doação de forma distinta da
opção de transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário; v)
Num. 7560266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 17:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041416302222000000007144442
Número do documento: 20041416302222000000007144442

realização de despesas com combustíveis no valor total de R$ 22.248,03, sem o
correspondente registro de locação, cessão de veículo ou publicidade com carro de
som; vi) emissão de cheque da conta destinada à movimentação de “outros recursos”
sem o lançamento da despesa na prestação de contas; vii) existência de despesas
efetuadas e não pagas no importe de R$ 256.561,00, com apresentação de copias de
cheques nominais que foram devolvidos por falta de fundos na compensação da conta
destinada à movimentação de “outros recursos”; viii) não comprovação de despesas
realizadas com recursos do Fundo partidário no valor total de R$ 116.787,68, que
representa 23,35% dos recursos recebidos dessa origem; ix) identificação de cheque
pagos com recursos do Fundo partidário cujas despesas não foram identificadas na
prestação de contas; x) divergências na movimentação financeira registrada na
prestação de contas e registrada nos extratos eletrônicos; xi) realização de gastos
antes da data de solicitação do registro de candidatura; xii) realização de gastos
eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial; xiii)
existência de dívidas de campanha no importe de R$256.561,00, sem apresentação
dos documentos exigidos pelo artigo 35, da Resolução TSE 23.553 (id. 6008866).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
opinando pela não prestação das contas do candidato, com a devolução dos recursos
oriundos do Fundo Partidário que não tiveram sua utilização comprovada (id. 6129966).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente destaco que algumas irregularidades constantes no parecer
técnico poderiam, em tese, levar à aposição de ressalvas na prestação de contas ou à
desaprovação.
No entanto, a ausência de peça obrigatória, qual seja, a falta de
procuração, enseja o julgamento das contas como não prestadas.
Com efeito, foi indicado no parecer técnico conclusivo que o candidato
EDERSON VALDECIR ROZENDO DO NASCIMENTO não apresentou o instrumento
de mandato para constituição de advogado, peça obrigatória que deve compor a
prestação de contas (artigo 56, Resolução TSE 23.553/2017).
Assim, tem-se que o candidato não apresentou instrumento de mandato
para constituição de advogado, documento essencial à análise da prestação de contas,
em desrespeito ao disposto no artigo 56, alínea “f”, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
que apresenta o seguinte teor:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
c o m p o s t a ,
c u m u l a t i v a m e n t e :
(
.
.
.
)
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;

Num. 7560266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 17:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041416302222000000007144442
Número do documento: 20041416302222000000007144442

Friso que houve a intimação pessoal do interessado acerca da ausência de
instrumento de mandato para constituição do advogado, com indicação expressa de
que a falha acarretaria em julgamento das contas como não prestadas (id. 2428366),
entretanto, o prestador manteve-se inerte quanto a regularização da representação
processual (id. 2563916 e 2770216).
Nesse ponto, em que pese tenha havido intimação específica do candidato
para regularização de sua representação processual e juntada dos documentos e
esclarecimentos necessários, não ocorreu a apresentação do instrumento de mandato.
Por oportuno, esclareço que em virtude da possibilidade de aferição dos
extratos bancários pelo sistema SPCE, bem como pela prestação de contas final
retificadora, a análise da presente prestação de contas poderia conduzir ao julgamento
das contas como aprovadas com ressalvas ou desaprovadas.
Todavia, ante à manifesta ausência de capacidade postulatória, os
elementos colacionados não são suficientes para suprirem ou substituírem a falta de
apresentação de mandato para constituição de advogado.
Vale destacar que, constatada a inexistência de representação por
advogado, não se admite a realização de quaisquer atos processuais tendentes à
instrução do processo; para exemplificar, caso fosse produzido um parecer técnico ou a
juntada de documentos após a intimação do candidato para constituir defensor, entendo
que seria obrigatório, sob pena de nulidade, nova intimação para cientificá-lo dessas
peças antes do julgamento.
O advogado é indispensável à administração da Justiça e, sem sua
presença, o processo há de ser extinto de imediato, consoante o comando contido no
artigo 76, § 1º, inciso I, do CPC,
:
verbis
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

Portanto, o julgamento das contas como não prestadas é medida
impositiva.
No particular, impende destacar que a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias identificou o recebimento de R$ 500.000,00 de recursos financeiros do
Fundo Partidário, dos quais R$ 115.787,53 sem a devida comprovação da aplicação do
dinheiro na campanha (item 6 do id. 6008866), conforme consta do parecer técnico:
Num. 7560266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 17:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041416302222000000007144442
Número do documento: 20041416302222000000007144442

De acordo com a tabela indicada no item 6, do id. 6008866, com relação às
despesas realizadas mediante utilização de recursos financeiros do Fundo Partidário, o
setor técnico aponta que algumas não possuem comprovação:
Nos termos do art. 63 da Resolução TSE nº 23.553/2017, os candidatos
são obrigados a comprovar a realização dos gastos eleitorais por meio de documento
fiscal idôneo ou recibo de comprovação de pagamento, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
Num. 7560266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 17:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041416302222000000007144442
Número do documento: 20041416302222000000007144442

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços.

Nesse sentido, o artigo 82, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017
preceitua que, verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
(cinco) dias, após o trânsito em julgado:
Art. 82.
(...) § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Como relatado, o candidato recebeu a importância de R$ 500.000,00 do
Fundo Partidário, dos quais R$ 40.380,53 (quarenta mil, trezentos e oitenta reais e
cinquenta e três centavos) foram utilizados em desacordo com a legislação de regência,
o que impõe a devolução do montante correspondente ao Tesouro Nacional.
Nesse ponto, friso que o órgão técnico indicou que “a nota fiscal nº 10804
emitida por Copiadora Everest Ltda, no valor de R$ 75.407,00, não foi juntada à
prestação de contas, porém, verifica-se sua emissão no site Divulgacandcontas do
TSE, comprovando a despesa efetuada”. Logo, a quantia sem comprovação a ser
devolvida é de R$ 40.380,53 e não de R$ 115.787,53.
No que tange à ausência de lançamentos ou nota explicativas referentes
aos cheques da conta bancária relativa ao Fundo Partidário, de números: 850121 a
850131, 850135 a 850138, 850140 a 850142, 850145 a 850151, 850156, 850159 a
850163, 850177 a 850180, 850221 a 850240 e nº 850272, anoto que não há qualquer
registro ou desconto deles nos extratos bancários eletrônicos, razão pela qual
permanece incerta a utilização ou não destas cártulas.
Assim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas no
estado em que o processo se encontra, nos termos do artigo 77, § 4º, da Resolução
TSE 23.553/2017, acarretando ao candidato o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas, conforme artigo 83, I, da citada
Resolução.
Num. 7560266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 17:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041416302222000000007144442
Número do documento: 20041416302222000000007144442

Ainda, deve ser determinado, com fulcro no artigo 82, §1º, da Resolução
TSE n° 23.553/2017, que o candidato devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$
40.380,53, referente ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, cujos gastos não
restaram comprovados.
Neste particular, não se pode perder de vista que a d. Procuradoria
Regional Eleitoral juntou aos presentes autos “nove notícias de fato”, de prestadores de
serviço que alegaram ter trabalhado para a campanha do candidato prestador, em que
pese não terem recebido, pois o cheque utilizado para pagamento foi devolvido.
Da analise, foi possível verificar que os prestadores de serviço indicados
nas notícias de fato constam também da tabela indicada pelo setor técnico como
“despesas efetuadas e não pagas, com apresentação de cheque nominal – os quais
devolvidos por falta de fundo na compensação da conta corrente para movimentação “
”, conforme indicação do item 5.2 do parecer técnico conclusivo, de id.
outros recursos
6008866.
Referida ausência na comprovação dos pagamento culminou na indicação
de existência de dívida de campanha (item 11, do parecer id. 6008866) pois, de acordo
com o Demonstrativo de Receitas e Despesas, o candidato informou receita de R$
505.020,00 e despesa de R$ 756.977,76, restando dívidas no valor de R$ 256.561,00 –
exatamente o valor correspondente das despesas efetuadas e não pagas (falta de
fundo na compensação dos cheques) indicadas na tabela acima.
Neste sentido, a Resolução TSE nº. 23.553 é explícita ao afirmar, em seu
artigo 35, §1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem estar
quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Quanto a eventuais débitos de campanha, o normativo prevê o regramento
nos artigos 35 e 36,
:
in verbis
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
Num. 7560266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 17:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041416302222000000007144442
Número do documento: 20041416302222000000007144442

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que
a existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas
do candidato (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o
§ 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 36. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 2º do art. 35 desta resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas do candidato e poderá ser considerada motivo
para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, com a
respectiva anuência do credor e cronograma de pagamento que não ultrapasse o prazo
fixado para a prestação de contas da eleição subsequente.
Conforme consta no parecer conclusivo foram realizadas despesas não
pagas ao final da campanha no importe de R$ 256.561,00 (duzentos e cinquenta e seis
mil quinhentos e sessenta e um reais).
Ainda, de acordo com o parecer conclusivo, o candidato deixou de
apresentar “autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão
partidário da respectiva circunscrição; acordo expressamente formalizado, no qual
deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do
credor; cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da fonte
Num. 7560266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 17:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041416302222000000007144442
Número do documento: 20041416302222000000007144442

dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido” em afronta ao
artigo 35, §2º e 3º, da Resolução TSE 23.553 (item 11, do id. 5700666).
Ademais, ressalto que o candidato não trouxe qualquer justificativa para a
sua negligência em cumprir deveres acordados, ficando, portanto, comprometida a
presente prestação de contas, em especial, quando, no afã da disputa eleitoral, são
cometidos descontroles financeiros sem a observância do procedimento previsto na
legislação eleitoral em vigência.
Destarte, em que pese a gravidade do vício apontado, atingindo quase que
a metade das receitas da campanha, a indicação dos presentes gastos foi proveniente
da conta “outras recursos” (conforme extrato da conta bancária nº 49.791-6), não
cabendo sanção de devolução ao prestador, neste momento.
Outrossim, a d. PRE está ciente do comprometimento da regularidade das
contas, em vista das notícias de fato anexadas a presente prestação de contas, não
havendo outra providência a ser adotada nesse momento processual, razão pela qual,
nos termos do parecer técnico e da manifestação do Ministério Público Eleitoral, o
julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e a manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de
se julgar
as contas de EDERSON VALDECIR ROZENDO DO
NÃO PRESTADAS
NASCIMENTO, relativas às eleições de 2018, determinando ao candidato que proceda,
nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553, a devolução ao
Tesouro Nacional da importância de R$ 40.380,53 (quarenta mil, trezentos e oitenta
reais e cinquenta e três centavos).
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602800-69.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: EDERSON VALDECIR ROZENDO DO
NASCIMENTO - Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563

Num. 7560266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 17:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041416302222000000007144442
Número do documento: 20041416302222000000007144442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.04.2020.

Num. 7560266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 14/04/2020 17:59:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041416302222000000007144442
Número do documento: 20041416302222000000007144442